Tribunal: TJSP
Processo: 0004520-14.2006.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATROPELAMENTO EM VIA FÉRREA – IMPROCEDÊNCIA - Aplicação do recente posicionamento do Órgão Especial, no sentido de que acidentes decorrentes de falha na prestação de serviços públicos, por omissão no dever de fiscalizar e conservar não caracterizam mero acidente na ferrovia, mas responsabilidade civil extracontratual da concessionária de serviços

Ementa:
INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATROPELAMENTO EM VIA FÉRREA – IMPROCEDÊNCIA - Aplicação do recente posicionamento do Órgão Especial, no sentido de que acidentes decorrentes de falha na prestação de serviços públicos, por omissão no dever de fiscalizar e conservar não caracterizam mero acidente na ferrovia, mas responsabilidade civil extracontratual da concessionária de serviços públicos incumbida de administrar a via pública - Inteligência do art. 3o, I.7, da Resolução no 623/13 - Determinação de remessa do processo a uma das Câmaras da Seção de Direito Público - Recurso não conhecido.